Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736133-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis (ID 57012469 e ID 57012477) interpostas, respectivamente, pela Ré e pela Autora contra a sentença (ID 57012465) proferida em ação de obrigação de fazer (fornecimento de remédio), confirmada após embargos de declaração (ID 57012473), a qual foi julgada procedente, confirmando a tutela antecipada antes concedida. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DETERMINAR que a ré autorize e custeie a realização do tratamento da autora conforme receituário médico [PEMBROLIZUMABE 200mg EV a cada 21 dias. Protocolo: KEYTRUDA 200mg EV – 24 CICLOS] enquanto perdurar a relação contratual, sob pena de incidência da multa prevista na decisão de ID Num. 170467573. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) Nos termos do despacho ID 57134370 , deixei consignado que a parte Apelante, embora tenha reconhecida a gratuidade, o art. 99, §5o, do CPC, estabelece que (...) o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Assim, determinei o recolhimento do preparo em dobro e em seguida, determinei o encaminhamento dos autos para o NATJUS. O advogado da parte IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO peticionou nos autos (ID 57441447) informando o falecimento da Autora. E pediu a concessão da gratuidade quanto à eventual sucumbência. Preparo recolhido em dobro, conforme ID 57441449, ID 57441448, ID 57441450 e ID 57441451. É o relatório. Intime-se o advogado RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES para apresentar a certidão de óbito da parte IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO , bem como promova o pedido de habilitação do espólio ou dos sucessores da parte, nos termos do art. 687 e ss, do CPC. Para tanto, concedo o prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024 16:46:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador